Tribunal: TJDFT
Processo: 0750446-82.2019.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-10-01

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CONSUMIDOR. PESSOA JURÍDICA. TELEFONIA. COBRANÇA SUPERIOR AO VALOR CONTRATADO. USO EXCESSIVO DE DADOS DA INTERNET DEMONSTRADO. CONTRAPRESTAÇÃO PECUNIÁRIA DEVIDA. MIGRAÇÃO DE PLANO EMPRESARIAL PARA INDIVIDUAL PRAZO DE PERMANÊNCIA. RESOLUÇÃO No 632/2014 DA ANATEL. SUSPENSÃO POR INADIMPLEMENTO. COBRANÇA DE MULTA CONTRATUAL. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO DA AUTORA CONHECIDO. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO DA RÉ AFASTADA. IMPROVIDO. RECURSO DA RÉ CONHECIDO. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR JULGAMENTO “EXTRA PETITA” REJEITADA. PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.
1. Aduziu a empresa autora ter contratado o plano empresarial Plano Total Share (R$380,00 mensal), consistente em 5 linhas e 40GB de internet, entre as quais utilizava apenas três. Afirmou que a fatura com vencimento em 15/09/18 foi emitida com valor superior ao contratado (R$900,16), o que gerou várias reclamações administrativas, razão pela qual solicitou a migração do pacote empresarial, optando por plano individual para cada linha telefônica. Alegou, todavia, ter conseguido a migração de apenas 2 linhas, o que teria gerado a cobrança indevida de multa, no valor de R$3.000,00, por quebra contratual, referente às 3 linhas canceladas. Requereu que a ré se abstenha de realizar novas cobranças; a declaração de nulidade da dívida; o encerramento definitivo do contrato existente entre as partes, anulando todos os seus efeitos, em especial os débitos oriundos da cobrança indevida e reparação por dano moral.
2. Tratam-se de recursos interpostos pela empresa autora (ID17316065) e pela empresa ré (ID17316061) contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais, mas reconheceu, de ofício, a abusividade da cláusula contratual de fidelização e jugou procedente o pedido contraposto para condenar a demandante ao pagamento de R$4.017,86, referente aos débitos em aberto nas faturas vencidas em 09/2018, 11/2018, 12/2018, 01/2019 e 02/2019.
3. Recurso da empresa autora. Suscita preliminar de não conhecimento do recurso da ré, por terem as razões recursais sido endereçadas a Tribunal diverso (Mato Grosso). O mero equívoco no endereçamento do recurso, apresentado tempestivamente, não impede o seu conhecimento, visto ter sido corretamente dirigido à mesma Vara onde tramitava o feito, tratando-se de mera irregularidade formal. Preliminar de não conhecimento do recurso afastada.
4. Nas razões recursais, sustenta que não há nenhuma prova concreta a respeito do uso excedente dos dados da internet. Afirma que há equívoco na planilha (ID17316032) juntada pela empresa ré, referente à contabilização de acessos à internet, pois registra o uso diário e ininterrupto da internet durante manhã, tarde, noite e durante a madrugada. Alega que na sentença proferida não há explicação sobre os cálculos considerados para a fixação do montante de R$4.017,86. Alega que foram aplicadas, de forma ilícita, duas multas cumulativas em razão de uma mesma quebra contratual no prazo de permanência, uma no valor de R$3.000,00 e outra de R$2.100,00, porém o Juízo sentenciante excluiu apenas a multa de R$3.000,00. Pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença, a fim de reconhecer a inexistência da dívida, condenar a empresa ré à reparação por danos morais e julgar improcedente o pedido contraposto.
5. Recurso da empresa ré. Suscita preliminar de nulidade da sentença por julgamento “extra petita”, uma vez que a causa de pedir constante na inicial não se refere ao reconhecimento de abusividade de cláusula da multa contratual, tendo o Juiz decidido fora dos limites propostos pela parte autora. O reconhecimento, de ofício, de cláusula abusiva no contrato de consumo, não caracterizaria sentença “extra petita”, por tratar-se de matéria de ordem pública. Nesse sentido: Acórdão 281245, 20060910139383ACJ, Relator: IRACEMA MIRANDA E SILVA, 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, data de julgamento: 28/8/2007, publicado no DJU SEÇÃO 3: 18/9/2007. Pág.: 147. Preliminar de nulidade da sentença afastada.
6. Nas razões do recurso, sustenta que a fixação do prazo de fidelidade de 24 meses é direito previsto às empresas de telefonia, com base no art. 59 da Resolução n. 632/2014 da ANATEL, e é proporcional aos descontos e benefícios concedidos aos clientes. Pugna pelo provimento do recurso, a fim de reformar a sentença para condenar a empresa autora ao pagamento de R$7.017,86.
7. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, haja vista as partes estarem inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor. Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.
8. As alegações recursais da autora, atinentes à suposta cobrança indevida por excesso de acessos à internet, por si só, não permitem concluir pela existência de equívoco ou inconsistências nas faturas (ID17316028) e planilhas (ID17316029, ID17316030, ID17316031 e ID17316032) acostadas aos autos (art. 373, I do CPC).
9. Assim, é devida a cobrança relativa à utilização dos serviços efetivamente contratados e usufruídos, bem como é dado à operadora de telefonia suspender o fornecimento do serviço se o consumidor não adimplir tempestivamente a contraprestação pecuniária devida (art. 476 do Código Civil).
10. O art. 58 da Resolução n. 632 da Anatel institui que “Rescindido o Contrato de Prestação de Serviço antes do final do prazo de permanência, a Prestadora pode exigir o valor da multa estipulada no Contrato de Permanência, a qual deve ser proporcional ao valor do benefício e ao tempo restante para o término do prazo de permanência”.
11. Do conjunto probatório inserido aos autos, observa-se que constam do Contrato de Permanência (ID17316023) indicações claras e precisas sobre a modalidade de serviço contratado, inclusive com cláusula expressa sobre a concessão de benefícios descritos no Anexo (ID17316023, p. 03/04), os quais são condicionados ao compromisso de permanência por 24 meses.
12. Ademais, verifica-se que a referida cláusula de fidelização estabelece que "o assinante ficará obrigado ao pagamento de multa, por cada acesso cancelado, no valor correspondente ao resultado da multiplicação do número de meses restantes para o final do Prazo de Permanência pelo valor de R$50,00 (cinquenta reais)" (Cláusula 3.3 - ID17316023, p. 1), não afetando o equilíbrio econômico contratual, em estrito cumprimento ao art. 58 da Resolução n. 632 da Anatel.
13. Assim, da análise do Contrato de Permanência, observa-se que o valor da multa foi extraído do cálculo descrito na Cláusula 3.3, não havendo incidência de duas multas pelo mesmo motivo, tal como alegado pela empresa autora. O que se denota é a devida cobrança “por cada acesso cancelado” que culminou em multa no valor total de R$3.000,00, referente às três linhas telefônicas canceladas no (61)99303 3939, (61)99836 4414 e (61)99633 8993, e de R$2.100,00, alusiva às duas linhas no (61)99346 0423 e (61)99353 4640, suspensas por inadimplemento.
14. Desse modo, a empresa autora, ao firmar o contrato (ID17316023) deve, além de se beneficiar das vantagens oferecidas pela operadora de telefonia, cumprir as condições nele estabelecidas (princípio “pacta sunt servanda”), de sorte que a alegação de “cobrança de multas em valores exorbitantes” não surte o efeito liberatório pretendido.
15. Nesse sentido: Acórdão 1110174, 07123201920178070020, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 17/7/2018, publicado no DJE: 24/7/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.
16. Destarte, demonstrado que a prestadora de serviço de telefonia observou todos os requisitos legais, é lícita a cobrança de multa no caso de rescisão contratual antes do prazo de permanência de 24 meses acordado. Logo, não há qualquer dano moral a ser reparado.
17. Diante do exposto, dou provimento ao recurso para reformar a sentença, a fim de julgar procedente o pedido contraposto para condenar a autora a pagar à empresa ré, a quantia de R$7.017,86, mantendo-se os demais termos.
18. Recurso da autora conhecido. Preliminar rejeitada. Improvido.
19. Recurso da ré conhecido. Preliminar rejeitada. Provido. Sentença reformada.
20. Vencedora a parte ré/recorrente, sem condenação em custas e honorários. Condeno a autora/recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação.
21. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme inteligência dos artigos 2o e 46 da Lei n. 9.099/95, e em observância aos princípios informadores dos Juizados Especiais.